Tribunal: STJ
Processo: 0412743-17.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 868998 - SP (2023/0412743-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO ULTRA PETITA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito,
apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas
novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação
do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da
pena.
2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e
sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com
ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, sem
ficar adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que
respeitada a extensão objetiva do recurso.
3. No caso concreto, o Ministério Público, em apelação, pleiteou o
redimensionamento da pena quanto à regra aplicada ao concurso de
crimes. Requereu, especificamente, a adoção do concurso formal
impróprio, de modo a somar as penas dos delitos pelos quais o réu foi
Documento eletrônico VDA47630596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d6f91c9a-ff97-4169-90a0-0906470e3d97

condenado, o que resultaria em 32 anos e 8 meses de reclusão.
Subsidiariamente, de acordo com a Corte local, o MP sustentou a
aplicação da continuidade delitiva específica.
4. Portanto, não foi proferido julgamento ultra petita, uma vez que a
matéria referente à aplicação da pena no concurso de crimes foi
devolvida à Corte estadual. Além de a regra da continuidade delitiva
haver sido ventilada nas razões de apelação do Ministério Público, o
Juízo de segunda instância foi provocado a reexaminar essa etapa da
dosimetria. Inclusive, alterou a pena de forma mais benéfica ao réu do
que se acolhesse integralmente o pleito recursal acusatório.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d6f91c9a-ff97-4169-90a0-0906470e3d97

AgRg no HABEAS CORPUS No 868998 - SP (2023/0412743-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO ULTRA PETITA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito,
apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas
novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação
do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da
pena.
2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e
sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com
ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, sem
ficar adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que
respeitada a extensão objetiva do recurso.
3. No caso concreto, o Ministério Público, em apelação, pleiteou o
redimensionamento da pena quanto à regra aplicada ao concurso de
crimes. Requereu, especificamente, a adoção do concurso formal
impróprio, de modo a somar as penas dos delitos pelos quais o réu foi
Documento eletrônico VDA47419977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:13
Código de Controle do Documento: 8547fdde-0a06-446f-bbcf-04085eb75fe6

condenado, o que resultaria em 32 anos e 8 meses de reclusão.
Subsidiariamente, de acordo com a Corte local, o MP sustentou a
aplicação da continuidade delitiva específica.
4. Portanto, não foi proferido julgamento ultra petita, uma vez que a
matéria referente à aplicação da pena no concurso de crimes foi
devolvida à Corte estadual. Além de a regra da continuidade delitiva
haver sido ventilada nas razões de apelação do Ministério Público, o
Juízo de segunda instância foi provocado a reexaminar essa etapa da
dosimetria. Inclusive, alterou a pena de forma mais benéfica ao réu do
que se acolhesse integralmente o pleito recursal acusatório.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
JOSÉ CARLOS DOS ANJOS
decisão de fls. 90-93, em que deneguei o habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa reafirma que a Corte estadual proferiu julgamento ultra petita
na apelação, pois o Ministério Público estadual requereu que fosse aplicada a
regra do concurso formal impróprio (em vez do próprio) e o Tribunal de origem
reconheceu a continuidade delitiva.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O ora agravante foi
a 28 anos de reclusão
definitivamente condenado

pela prática de três homicídios qualificados (dois tentados e um consumado).
A defesa ajuizou revisão criminal, a fim de que fosse reformada a pena
do sentenciado, pois, na apelação, a Corte local haveria proferido julgamento ultra
Documento eletrônico VDA47419977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:13
Código de Controle do Documento: 8547fdde-0a06-446f-bbcf-04085eb75fe6

petita. Segundo relatou, o Ministério Público estadual requereu que fosse aplicada
a regra do concurso formal impróprio (em vez do próprio) e o Tribunal de origem
reconheceu a continuidade delitiva.
Ao julgar a ação revisional, o Juízo de segunda instância afastou as
alegações defensivas pelos seguintes argumentos (fl. 61-, grifei):
Sem apresentar provas novas, o peticionário busca através da
presente revisão criminal a alteração das penas impostas.
O peticionário foi definitivamente condenado pela prática de um
homicídio consumado e dois tentados porque no dia 28 de
setembro de 2016, por volta das
horas, na Rua São Cleto, no
16:47
226,
Bairro
Água
Fria,
nesta
Capital,
agindo
com
intenção homicida, por motivo torpe, mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de
fogo contra Talita Karla Ferreira da Silva, causando-lhe a morte.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima descritos, o acusado, agindo com intenção homicida, por
motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa das
vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra Ana Carolina
Ramalho Ferreira e Cristiano dos Santos Reis de Paula, causando-
lhes os ferimentos que somente não lhes causaram a morte por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A r. sentença de primeiro grau reconheceu o concurso formal
(entre o homicídio qualificado consumado e os dois
próprio
homicídios qualificados tentados) e aumentou a pena mais grave
(homicídio consumado 14 anos de reclusão) em 1⁄2, o que resultou
21 anos de reclusão.
Inconformado recorreu o Ministério Público buscando o
(artigo 71, “caput”,
reconhecimento do concurso formal impróprio
segunda parte, do Código Penal, para que as penas fossem
somadas), e, subsidiariamente, a aplicação da regra da
continuidade delitiva, contida no parágrafo único, do artigo 71, do
Código Penal, tendo o venerando acórdão dado parcial
provimento ao apelo da acusação para reconhecer a continuidade
aumentando a pena fixada para o crime mais grave
delitiva,
(homicídio consumado apenado em 14 anos de reclusão) no
dobro, o que resultou pena final de 28 anos de reclusão (artigo 71,
parágrafo único, do Código Penal dada pela Lei no 7.209/84).
Pois bem.
Bem examinados os autos, constata-se que o venerando acórdão
concedeu em parte o recurso do Ministério Público que requereu a
Documento eletrônico VDA47419977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:13
Código de Controle do Documento: 8547fdde-0a06-446f-bbcf-04085eb75fe6

este Tribunal a incidência da regra do concurso formal impróprio
de crimes, nos termos do artigo 70, “caput”, parte final, do Código
Penal, para que fossem somadas as penas fixadas para cada delito.
Assim, se acolhido o recurso ministerial, o peticionário teria sido
condenado a uma pena final de 32 anos e 8 meses de reclusão e
não 28 anos, como o foi.
Cumpre ressaltar que a modificação da pena em revisão criminal
só pode ocorrer diante de erro judiciário e este não se faz presente
nos presentes autos.
[...]
Destarte, a pena fixada no venerando acórdão, que reconheceu a
continuidade delitiva entre o homicídio qualificado consumado e
os dois homicídios qualificados tentados está em conformidade
com os parâmetros legais, nada havendo para ser alterado na r.
decisão revidenda.

Reafirmo que o acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior.
De acordo com o entendimento da Terceira Seção do STJ,
"A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito,
apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem
descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do
julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória
desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não
pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração
. (...)" (AgRg no HC 821464
subjetiva de circunstâncias judiciais
/SC, Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje de
).
07/12/2023
[...]
(
, relator Ministro
AgRg na RvCr n. 6.398/RO
Reynaldo Soares da
, 3a S., julgado em
, DJEN de
.)
Fonseca
6/2/2025
13/2/2025
A defesa pretende restabelecer a regra do concurso formal próprio entre
os crimes, tal como procedeu o Juízo de primeira instância. No entanto, não foram
apresentadas provas novas e não há, na hipótese em exame, violação expressa da
lei nem manifesta desproporcionalidade da sanção.
O Ministério Público, em apelação, pleiteou o redimensionamento da
Requereu, especificamente, a
pena quanto à regra aplicada ao concurso de crimes.
adoção do concurso formal impróprio, de modo a somar as penas dos delitos pelos
quais o réu foi condenado, o que resultaria em 32 anos e 8 meses de reclusão.
Subsidiariamente, de acordo com a Corte local, o MP sustentou a aplicação da
continuidade delitiva específica.
Documento eletrônico VDA47419977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:13
Código de Controle do Documento: 8547fdde-0a06-446f-bbcf-04085eb75fe6

O Tribunal de origem acolheu parcialmente a pretensão acusatória, ao
substituir a regra do concurso formal próprio para a continuidade delitiva e fixou a
pena final em 28 anos de reclusão. O órgão julgador concluiu que foram praticadas
três condutas distintas, mas com unidade de desígnios.
Não foi proferido julgamento
.
ultra petita O efeito devolutivo da
apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à
profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão
recursal que lhe foi submetida, sem ficar adstrito aos fundamentos adotados em
primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.
No caso, como demonstrado, foi devolvida à Corte estadual a matéria
Além de a regra da
referente à aplicação da pena no concurso de crimes.
continuidade delitiva haver sido ventilada nas razões de apelação do Ministério
Público, o Juízo de segunda instância foi provocado a reexaminar essa etapa da
dosimetria. Inclusive, alterou a pena de forma mais benéfica ao réu do que se
acolhesse integralmente o pleito recursal acusatório.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47419977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:13
Código de Controle do Documento: 8547fdde-0a06-446f-bbcf-04085eb75fe6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 868.998 / SP
Número Registro: 2023/0412743-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00172058320168260001 172058320168260001 20252483620208260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE CARLOS DOS ANJOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO : ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 52db6e3e-cfbe-4895-a4ff-1ae659ed60a6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 52db6e3e-cfbe-4895-a4ff-1ae659ed60a6